Tribunal: TJSP
Processo: 2285795-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Seguro obrigatório DPVAT - Ação de cobrança de indenização - Decisão de primeiro grau que impõe à autora o pagamento de multa por litigância de má-fé - Agravo por ela interposto - Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido